Tribunal: STF
Processo: HC 270325
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Robson Pias Machado impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LIDERANÇA EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática proferida em recurso em habeas corpus, na qual se conheceu parcialmente do reclamo e, na extensão, foi negado provimento a pedido de revogação de prisão preventiva decretada em processo por associação para o tráfico de drogas, com atuação do agravante em contexto de grupo criminoso. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes e devidamente fundamentados os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva do agravante, notadamente quanto à garantia da ordem pública, à gravidade concreta da conduta, à suficiência dos indícios de autoria e à inviabilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, à luz dos limites cognitivos do habeas corpus. 
3. Outra questão em discussão consiste em verificar se, na via estreita do habeas corpus e do respectivo agravo regimental, é possível reconhecer nulidade das provas em razão de alegada invasão a local não abrangido por mandado de busca e apreensão e de suposta ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando tais matérias não foram especificamente enfrentadas pela instância ordinária ou demandam dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A manutenção da prisão preventiva mostra-se justificada pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da atuação imputada ao agravante, apontado como líder de célula criminosa voltada ao tráfico de drogas, que dirige as ações do grupo a partir do sistema prisional, reorganiza a estrutura após operações policiais e se vale de contabilidade, logística e divisão de tarefas para continuidade da traficância. 
5. A decisão que decretou e manteve a custódia cautelar está devidamente fundamentada na existência de prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria extraídos de investigação prévia com autorização judicial, relatórios técnicos de extração de dados (Cellebrite), mensagens, áudios, imagens e documentos financeiros que individualizam o papel de liderança do agravante, atendendo às exigências do art. 312 do CPP. 
6. A tese defensiva de insuficiência de indícios de autoria, negativa de participação e discussão aprofundada sobre a licitude das provas exige reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e de seu recurso, devendo tais matérias ser apreciadas no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 
7. A alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não pode ser analisada diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi objeto de enfrentamento específico pelo Tribunal de origem, o que impede o exame da questão sob pena de indevida supressão de instância. 
8. Quanto à nulidade por suposta invasão a local não abrangido pelo mandado de busca e apreensão, a instância ordinária consignou que as diligências decorreram de investigação prévia e detalhada, com mandado para propriedade aos fundos do “Bar da Morada” e posterior deslocamento ao estabelecimento aberto e notoriamente associado ao tráfico, de modo que eventual extrapolação dos limites do mandado demanda instrução probatória perante o juízo de origem, inexistindo flagrante ilegalidade apta a justificar o trancamento da ação penal em habeas corpus. 
9. A gravidade concreta da conduta, a periculosidade evidenciada pela liderança em associação criminosa e o risco de reiteração delitiva revelam a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, não havendo ilegalidade na opção pela segregação preventiva como instrumento necessário à proteção da ordem pública. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva por tráfico e associação para o tráfico de drogas é legítima quando concretamente fundamentada na liderança do acusado em associação criminosa, na gravidade da atuação e em elementos probatórios colhidos em investigação prévia com autorização judicial, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A via do habeas corpus não comporta o reexame aprofundado de indícios de autoria, de negativa de participação ou da suficiência do acervo probatório, matérias reservadas ao processo de conhecimento, bastando, para a custódia cautelar, a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, originariamente, alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva ou de nulidade de busca e apreensão que não foi examinada pela instância ordinária ou que demande dilação probatória, sob pena de supressão de instância. 4. Mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria resguardada com a sua soltura.
(RHC 231.434 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a defesa pretende: 

c) a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, Seja REVOGADA A PRISÃO DO AGRAVANTE, tendo em vista a invasão ocorrida, desamparada de mandado de busca e apreensão, com latente AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA; ou 
d) Seja DECLARADA NULA AS PROVAS ADVINDAS DA INVASÃO OCORRIDA, sendo CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA, de forma liminar, a qual poderá vir acompanhada de medidas que Vossa Excelência entenda necessárias, na forma do artigo 319, do Código de Processo Penal; ou 
e) Seja CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA, considerando a ausência de contemporaneidade, de forma liminar, a qual poderá vir acompanhada de medidas que Vossa Excelência entenda necessárias, na forma do artigo 319, do Código de Processo Penal; 
f) Ainda assim, em caso de não acolhimento das teses acima, requer seja observada a AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO CONCRETA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, cabendo, portanto, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura; e
g) Seja CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA, considerando a ausência de elementos de autoria, de forma liminar, a qual poderá vir acompanhada de medidas que Vossa Excelência entenda necessárias, na forma do artigo 319, do Código de Processo Penal; 
h) Ainda assim, em caso de não acolhimento das teses acima, requer seja observada a AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, cabendo, portanto, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura;

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerando o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluindo a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 

No caso, o Tribunal a quo manteve a prisão preventiva do agravante, nos seguintes termos:
[...]
No topo da hierarquia desta célula criminosa, as provas apontam inequivocamente para Robson Pias Machado, identificado nas conversas pelos codinomes “Brechó e Loja D”, “Gordo” e, de forma explícita em um áudio, “Gordo Robson” (evento 1, OUT3, p. 29). Robson atuava como gerente do tráfico no “Bar da Morada”, comandando as ações do grupo de dentro do sistema prisional. As conversas demonstram que ele recebia a contabilidade detalhada de Alisson, dava ordens diretas sobre a gestão do estoque — como a instrução para chamar o repositor apenas quando restassem sete porções de droga (evento 1, OUT3, p. 24) — e gerenciava a logística e a distribuição de tarefas. A investigação revelou, ainda, que Robson reorganizou o grupo com novos integrantes após uma operação policial anterior (IP n° 1514/2023/100942) ter levado à prisão de outros membros de sua associação, o que demonstra sua persistência e liderança na atividade criminosa. 
[...] O próprio Robson Pias Machado já era alvo de investigação anterior e, mesmo de dentro do presídio, continua a orquestrar a atividade criminosa. Essa persistência desafiadora na senda do crime evidencia que a liberdade dos representados representa um perigo real e imediato de que voltem a delinquir, perpetuando o ciclo de violência e degradação social associado ao tráfico. 
A liderança exercida de dentro do sistema prisional por Robson Machado, com o auxílio de Ellison Bennemann, é um fator que agrava sobremaneira a necessidade da medida. Tal fato demonstra não apenas o total menoscabo pela autoridade estatal e pelo sistema de justiça, mas também a sofisticação e o poder de articulação da organização criminosa, que não se vê intimidada ou desestruturada pela reclusão de seus líderes. A prisão dos demais membros em liberdade é, portanto, essencial para desarticular a rede operacional que permite a continuidade dos comandos emanados do cárcere.
[...]
A instância ordinária assentou que a cautela se apoia em investigação prévia com autorização judicial, extração telemática e relatórios técnicos (Cellebrite), conversas de aplicativos, áudios, imagens e comprovantes financeiros, que individualizam o papel de liderança do agravante (“Gordo”, “Gordo Robson”), com comandos a partir do sistema prisional e rearticulação da célula criminosa. O registro de ocorrência relata, ainda, apreensão de 30 porções de cocaína, um pedaço de maconha e dois celulares no “Bar da Morada”, com prisão em flagrante de terceiros, reforçando a materialidade e o contexto delitivo do grupo. 
Na via estreita do habeas corpus, não se admite o reexame aprofundado de alegações de negativa de autoria ou de insuficiência probatória, por exigirem dilação e valoração do acervo fático-probatório. O próprio acórdão recorrido consignou que tais questões “demandam apreciação das provas, inviável pela via estreita do writ” e devem ser submetidas ao processo de conhecimento.
[...]
A fundamentação da prisão preventiva, voltada à garantia da ordem pública e à necessidade de interromper a atuação de associação criminosa, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que afasta medidas do art. 319 do CPP quando insuficientes diante da gravidade concreta e da periculosidade evidenciada. (grifei)

Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva  em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 
[...]
2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.
(HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.
(HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Ainda, sequer se trata de local protegido pela inviolabilidade do domicílio, porquanto, conforme bem exposto pelo acórdão recorrido, “a instância ordinária registrou que o cumprimento dos mandados decorreu de investigação prévia e detalhada, com autorização judicial para análise dos dados extraídos dos aparelhos e para mandado de busca e apreensão na propriedade aos fundos do “Bar da Morada”, e que, não localizado ilícito no ponto autorizado, a equipe deslocou-se ao bar, aberto e conhecido por intensa movimentação de tráfico, onde houve apreensões e flagrante de terceiros”. 

Finalmente, observo que para acolher as teses defensivas, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 

1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, eis que devidamente fundamentada em sua suposta atuação em organização criminosa. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente